Tribunal: TJMT
Processo: 1004600-25.2023.8.11.0013
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004600-25.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Posse de Drogas para Consumo Pessoal]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ADRIANO MORAIS DA SILVA - CPF: 006.164.102-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAY HANAUER AVILA - CPF: 029.051.041-47 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS VASCONCELOS ARAUJO - CPF: 097.569.504-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Alteração dos caracteres da placa e modificação da cor do veículo. Posse consciente de bem adulterado. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que condenou o apelante a 3 (três) anos, 11 (onze) meses e 7 (sete) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, por adulteração de sinal identificador de veículo automotor visando a absolvição.

II. Questão em discussão

Existência de provas para manter a condenação do apelante.

III. Razão de decidir

“A adulteração de sinal identificador de veículo automotor se comprova com laudo técnico, posse consciente do bem adulterado e testemunhas firmes e harmônicas, sendo o conjunto probatório suficiente para manter a condenação criminal."
(TJMT, AP no 0013376-80.2019.8.11.0042)

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O laudo pericial e as declarações dos policiais rodoviários federais constituem conjunto probatório idôneo para manter a condenação por adulteração de sinal identificador de veículo.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 311, caput; CPP, arts. 577 e 593, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AP no 0013376-80.2019.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3a Câmara Criminal, j. 18.10.2025; STJ, HC 190619/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, 5a Turma, DJe 10.04.2013.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1004600-25.2023.8.11.0013 - COMARCA DE PONTES E LACERDA

APELANTE(S):

ADRIANO MORAIS DA SILVA

APELADOS(S): MINISTERIO PUBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ADRIANO MORAIS DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos de ação penal (PJe no 1004600-25.2023.8.11.0013), que o condenou por adulteração de sinal de veículo automotor a 3 (três) anos, 11 (onze) meses e 7 (sete) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 311,
caput
, do CP (ID 324617896).

O apelante sustenta que as provas seriam insuficientes para condenação.

Requer o provimento para que seja absolvido (ID 324617898).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PONTES E LACERDA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 324617899).

A i. 28a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO ABSOLUTÓRIO POR ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – MODIFICAÇÃO DA COR ORIGINAL E ALTERAÇÃO CASEIRA DA PLACA, COM EVIDENTE MANIPULAÇÃO DOS NÚMEROS – CONFISSÃO INFORMAL DO ACUSADO DE QUE COMPROU A MOTOCICLETA SEM EXIGIR E CHECAR A DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA – EMBORA COMETIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI No 14.562/2023, QUE PASSOU A TIPIFICAR A MERA POSSE DO VEÍCULO EM TAIS CONDIÇÕES DE IRREGULARIDADE, A HIPÓTESE VERSADA NOS AUTOS CARACTERIZA O CRIME EM QUESTÃO EM RAZÃO DO USO CONSCIENTE E DELIBERADO DO BEM, MANTENDO-O ADULTERADO COM VISTAS A LUDIBRIAR A FISCALIZAÇÃO – AINDA QUE NÃO TENHA SIDO O AUTOR FÍSICO/EXECUTOR DIRETO DAS MODIFICAÇÕES DOS SINAIS IDENTIFICADORES, O ACUSADO ASSUMIU O RISCO DA FINALIDADE FRAUDULENTA, LEVANDO A EFEITO AS ADULTERAÇÕES PREVIAMENTE EXISTENTES – CRIME INSTANTÂNEO DE EFEITOS PERMANENTES – TEORIA DA CEGUEIRA DELIBERADA – IGNORÂNCIA INTENCIONAL DO AGENTE PARA SE BENEFICIAR DA PRÓPRIA TORPEZA, ASSUMINDO O RISCO DO RESULTADO NORMATIVO DA OMISSÃO – DOLO EVENTUAL – DECISÃO QUE NÃO MERECE REPAROS –
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
.”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça - ID 328724859)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] em dia e hora não determinados (mas sabe-se que antes do dia 22 de março de 2023), em Pontes e Lacerda/MT, Adriano Moraes da Silva, com consciência e vontade, adulterou sinal identificador de veículo automotor, qual seja: HONDA/Biz, cor vermelha, placa NJS-8688 (Laudo Pericial, id. 126595850). [...]

Extrai-se das investigações que, o denunciado Adriano Moraes da Silva adulterou sinal identificador veicular, porquanto alterou os dois últimos caracteres da placa da motocicleta HONDA/Biz, cor vermelha, placa NJS-8688, alterando de “88” para “66”. Além disso, adulterou a cor original do veículo, alterando de vermelha para preta, conforme Laudo Pericial, id. 126595850. [...]

Realizada a perícia no referido veículo, constatou-se a adulteração no sinal identificador do veículo, consistente na adulteração da placa original, porquanto os dois últimos caracteres da placa, foram alterados de “88” para “66”, bem como que a cor do veículo original era preta, mas estava alterada para vermelha, conforme Laudo Pericial, id. 126595850.

DA CONCLUSÃO E DOS REQUERIMENTOS

Por todo o exposto o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO oferece a presente denúncia em desfavor de Adriano Moraes da Silva, [...] nas condutas descritas no (i) art. 311, caput, Decreto-Lei n.o 2.848/40 (Código Penal) [...]”
(Alice Cristina de Arruda e Silva Alves, promotora de justiça - ID 324617853)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“[...] A materialidade delitiva encontra-se consubstanciada pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência, pelo laudo pericial e pela prova oral produzida.

A autoria é incontroversa, uma vez que as provas produzidas nos autos são suficientes a determinar a condenação do acusado ADRIANO pela prática do crime tipificado no art. 311, caput, do CP. [...]

Analisando os autos, confrontando fatos e testemunhos, extrai-se que está comprovado a prática delitiva descrita na denúncia. [...]

Configura o delito a conduta de adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento.

O delito se consuma quando o agente, efetivamente, leva a efeito a adulteração ou a remarcação do número do chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento. É instantâneo de efeitos permanentes, ou seja, consuma-se no momento em que há a efetiva falsificação, que, por sua vez, perdura no tempo (STJ, HC 190619/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, 5a T., DJe 10/4/2013).

Na espécie, o material cognitivo produzido ao longo da instrução criminal permite concluir, sem hesitar, que o acusado praticou o fato que lhe é atribuído na exordial acusatória, inclusive pela confissão do acusado na fase embrionária do processo.

A corroborar com isso, o laudo pericial de id. 126595850 é claro ao concluir que houve adulteração na numeração na placa e cor da motocicleta.

Ademais, as declarações prestadas pelos policiais dão conta de que a motocicleta abordada possuía adulteração.

Assim, em face de todo o exposto, tem-se inequívoco que o acusado adulterou a placa da motocicleta apreendida, não havendo dúvidas, portanto, quanto à tipicidade da conduta.

O fato, portanto, é típico, antijurídico e culpável, impondo-se, por isso, a condenação.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na denúncia para CONDENAR o acusado ADRIANO MORAIS DA SILVA, pela prática do crime do artigo 311, caput, do Código Penal. [...]”
(Djéssica Giseli Küntzer, juíza de Direito - ID 324617896)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Termo de Exibição e Apreensão no 2023.16.111717 (ID 32461741) e Laudo Pericial no 532.2.12.8999.2023.132048-A01 (ID 324617852).

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Ray Hanauer Avila, policial rodoviário federal (ID 324617412), Matheus Vasconcelos Araújo, policial rodoviário federal (ID 324617413) e ADRIANO MORAES SILVA, apelante (ID 324617424).

Em Juízo, foram ouvidos os policiais rodoviários federais Ray Hanauer Avila e Matheus Vasconcelos Araújo e decretada a revelia do apelante ADRIANO MORAES SILVA (Relatório Mídias - ID 324617889 e 324617891).

Dito isso, vejamos.

Os depoimentos dos policiais rodoviários federais [Ray Hanauer Avila e Matheus Vasconcelos Araújo], em ambas as fases da persecução penal, são coerentes no sentido de que, em 22.3.2023, por volta das 16h45min, abordaram ADRIANO MORAIS DA SILVA [apelante] em via pública, rodovia BR 174, Km 294, Pontes e Lacerda/MT, conduzindo veículo automotor [Honda/Biz, cor vermelha] com placa adulterada, razão pela qual efetuaram a prisão em flagrante (ID 324617412/324617413 e Relatório Mídias - ID 324617889/324617891).

Extrai-se do Laudo Pericial Veicular, subscrito por Sérgio Soranso de Lima [Perito Criminal], que a motocicleta apreendida pelos agentes [Honda/Biz, cor vermelha]
“encontrava-se com os dois últimos caracteres da placa, alterados de ‘88’ para ‘66’; de cor vermelha alterada para Preta”
(ID 324617852).

Como bem pontuado pela i. PGJ,
“embora alegue que não foi o autor físico da adulteração (o executor da mudança dos números da placa e da cor da moto), fez o uso continuado do bem, conduzindo o veículo em tais condições com o objetivo de ludibriar a fiscalização, o que demonstra o dolo necessário para a condenação, ainda que eventual”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça - ID 328724859).

Com efeito, o crime de adulteração de sinal de veículo automotor
“consuma-se com a efetiva adulteração ou remarcação do número do chassi ou de qualquer outro sinal identificador do veículo automotor, de seu componente ou equipamento”
(BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 5. ed. atual - São Paulo: Saraiva, 2009, p. 974).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“A adulteração de sinal identificador de veículo automotor se comprova com laudo técnico, posse consciente do bem adulterado e testemunhas firmes e harmônicas, sendo o conjunto probatório suficiente para manter a condenação criminal."
(AP no 0013376-80.2019.8.11.0042, Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 18.10.2025)

Logo, impõe-se manter a condenação do apelante pela adulteração de sinal de veículo automotor.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025